Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. JARDINS MANGUEIRAL. DEFINIÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. VIGÊNCIA DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL – PDOT.
1. De acordo com o art. 47, § 2o, do CPC, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.
2. A despeito da Lei Complementar distrital no 958, de 20.12.2019, que definiu os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, permanece vigente o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT editado pela Lei complementar distrital no 803, de 25.04.2009, com alterações decorrentes da Lei Complementar distrital no 854, de 15.10.2012. De acordo com o art. 135, inc. XXI e XXVI, do PDOT, consta que o Setor Mangueiral e a Expansão do Setor Mangueiral integram a Região Administrativa de São Sebastião.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião.